Tribunal: STF
Processo: ARE 1502276
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-26
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “CARTERIA DE PREVIDÊNCIA DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO - Pretensão da Autora para que o IPESP realize os reajustes dos benefícios com base no salário-mínimo regional, bem como a restituição de descontos a título de contribuição previdenciária a maior - Admissibilidade parcial - Os artigos 13 e 14, da Lei Estadual nº 10.394/1970, que estabeleceram os reajustes dos benefícios na mesma proporção do salário-mínimo, não foram recepcionados pela Carta Magna de 1988 - Vedação à vinculação do salário mínimo para qualquer fim - Inteligência do artigo 7º, inciso IV, da CF e da Súmula Vinculante nº 4 - Julgamento da ADI nº 4.429/SP - Inviabilidade de efetivação de descontos no equivalente a 20%, prevista na Lei Estadual nº 13.549/2009, uma vez que a autora cumpriu os requisitos para a concessão do benefício, com base no regime instituído pela Lei Estadual nº 10.394/1970 - Direito à restituição dos valores, observada a prescrição quinquenal. R. sentença de parcial procedência da demanda mantida. 



    CONSECTARIOS LEGAIS - Sobre os valores devidos incidirão juros e correção monetária conforme o determinado pelos Temas 810, do STF e 905, do STJ. Aplicação do art. 3º, da EC 113/21, a partir do dia 09/12/21, sendo que a Taxa SELIC já engloba os juros de mora. 



    Recurso oficial improvido.” 



     



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, “bem como o quanto decidido nos autos da ADI 4429, que declarou a inconstitucionalidade dos § 2° e 3° do artigo 2° da Lei Estadual n°. 13.549/2009, proclamando que as novas regras impostas pela referida lei não se aplicavam a quem na data da publicação já estivesse em gozo de benefício ou já tivesse cumprido, com base no regime instituído pela Lei nº. 10.394 de 1970.”



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, pois, conforme assentei no voto que proferi na Primeira Turma no julgamento da Rcl nº 14.967/SP, no qual fiquei como redator do acórdão, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidades nºs 4.429/SP e 4.291/SP, não apreciou os dispositivos que vinculam os benefícios da Carteira de Previdência dos Advogados de São Paulo ao reajuste do salário mínimo. Assim, não se pode afirmar que a decisão tomada nas referidas ações declaratórias concluiu pela recepção da norma da Lei nº 10.394/70, que vincula o reajuste dos benefícios ao valor do salário mínimo. Do referido voto, destaco a seguinte passagem:



    “Dessa perspectiva, entendo que, ao afastar a fórmula de cálculo do reajuste do benefício com fundamento na Súmula Vinculante nº 4, o TJSP tão somente afirmou a ausência de plausibilidade da tese jurídica defendida por José Carlos Pereira ante a não recepção de dispositivo da Lei estadual 10.394/70 pela ordem constitucional vigente (art. 7º, IV, da CF/88), a qual veda o uso do salário mínimo como indexador de base de cálculo de vantagem.



    Nesse tocante, é importante destacar que não se pretende, nessa sede reclamatória, afirmar o acerto ou não dos argumentos expendidos pelo TJSP acerca da presença dos requisitos para concessão de tutela antecipada em favor de José Carlos Pereira nos autos do Processo nº 0047325-89.2012.8.26.0053, mas sim dar enfoque ao teor e alcance da decisão reclamada que, ao menos quanto à formula de reajuste do benefício, não encontra aderência estrita ao teor do que decidido na ação paradigma, na qual se afirmou a inaplicabilidade dos dispositivos impugnados da Lei estadual nº 13.549/09 na ADI nº 4.429/SP aos assegurados que reuniram os requisitos de aposentação sob a égide da Lei nº 10.394/70.



    Isso porque a ADI nº 4.429/SP não teve como objeto qualquer dispositivo da Lei nº 10.394/70, reforçada essa conclusão pela incompatibilidade de fiscalização de constitucionalidade de norma pré-constitucional em sede de ação direta de inconstitucionalidade. Nesse sentido:



    'CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO – A NOÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE-INCONSTITUCIONALIDADE COMO CONCEITO DE RELAÇÃO – A QUESTÃO PERTINENTE AO BLOCO DE CONSTITUCIONALIDADE (ADI 514/PI, REL. MIN. CELSO DE MELLO – ADI 595/ES, REL. MIN. CELSO DE MELLO, v.g.) – DIREITO PRÉ-CONSTITUCIONAL – CÓDIGO ELEITORAL, ART. 224 – INVIABILIDADE DESSA FISCALIZAÇÃO CONCENTRADA EM SEDE DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – AÇÃO DIRETA NÃO CONHECIDA – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - A ação direta de inconstitucionalidade não se revela instrumento juridicamente idôneo ao exame da legitimidade constitucional de atos normativos do Poder Público que tenham sido editados em momento anterior ao da vigência da Constituição sob cuja égide foi instaurado o controle normativo abstrato. - A superveniência de uma nova Constituição não torna inconstitucionais os atos estatais a ela anteriores e que, com ela, sejam materialmente incompatíveis. Na hipótese de ocorrer tal situação, a incompatibilidade normativa superveniente resolver-se-á pelo reconhecimento de que o ato pré-constitucional acha-se revogado, expondo-se, por isso mesmo, a mero juízo negativo de recepção, cuja pronúncia, contudo, não se comporta no âmbito da ação direta de inconstitucionalidade. Doutrina. Precedentes'” (ADI nº 4.222/DF-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 2/9/14).



    O acórdão desse julgamento porta a seguinte ementa:



    “Reclamação constitucional. Juízo de não recepção pela CF/88 da forma de cálculo do reajuste do benefício previdenciário disciplinada na Lei nº 10.394/70 do Estado de São Paulo, com fundamento na SV nº 4. Percentual de contribuição incidente sobre benefício previdenciário. ADI nº 4.429/SP e ADI nº 4.291/SP. Ausência de aderência estrita entre a decisão reclamada e os paradigmas. Reclamação improcedente. Cassada a decisão liminar. 



    1. A decisão do STF acerca da inconstitucionalidade de dispositivos da Lei nº 13.549/09 do Estado de São Paulo (ADIs nºs 4.429/SP e 4.291/SP) não possui identidade de tema com o juízo do TJSP acerca da não recepção da Lei nº 10.394/70 do Estado de São Paulo pela ordem constitucional vigente após a promulgação da CF/88.



    2. A decisão de inconstitucionalidade nas ADIs nºs 4.429/SP e 4.291/SP não alcança dispositivos da Lei nº 13.549/09 do Estado de São Paulo não impugnados nas ações, uma vez que a atuação típica do Poder Judiciário é orientada pelo princípio da inércia, segundo o qual a jurisdição somente pode ser exercida após provocação. 



    3. Reclamação julgada improcedente. Cassada a decisão liminar” (DJe de 1º/7/15).



    Nesse mesmo sentido, destacam-se os seguintes julgados do STF:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DOS ADVOGADOS. LEIS Nº 10.393/1970 E 13.549/2009. PROVENTOS FIXADOS EM SALÁRIOS MÍNIMOS. SÚMULA VINCULANTE Nº 4. FORMA DE REAJUSTE DA APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA ALINHADA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada está alinhado à orientação desta Suprema Corte, no sentido da inconstitucionalidade da indexação de benefício pago a servidor ao salário mínimo (Súmula Vinculante nº 4) e da inexistência de direito adquirido a regime jurídico. 2. No julgamento da ADI 4.420/SP, Redator para o acórdão Min. Roberto Barroso, esta Suprema Corte “não veiculou entendimento de que a preservação do direito adquirido garantiria ao requerente e seus pares a manutenção da indexação de seu benefício ao salário mínimo e o congelamento ad aeternum da alíquota de suas contribuições previdenciárias” (Rcl 37.892-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Rel. p/ ac. Min. Luiz Fux). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.437.668/SP-AgR-segundo, Primeira Turma, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe de 6/5/24).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. LEIS NS. 10.394/1970 E 13.549/2009. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE COM AS ADIs NS. 4.429 E 4.291. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME PREVIDENCIÁRIO: INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.250.245/SP- AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/6/20).



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REGIME DA LEI 8.038/90. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO. ADIs 4.291 e 4.429. 1. Não guarda relação de identidade estrita com as ADIs 4.291 e 4.429, Rel. Min. Marco Aurélio, ato do Instituto de Pagamentos Especiais de São Paulo - IPESP, que determinou a atualização dos benefícios da Carteira de Previdência dos Advogados de São Paulo conforme o INPC-IBGE, afastando a incidência de preceitos da Lei estadual nº 10.394/1970, que vinculam a correção ao salário mínimo. Precedente: Rcl 14.967, Rel. P/ o acórdão Min. Dias Toffoli. 2. Na mesma linha, a questão pertinente aos percentuais de contribuição dos beneficiários da referida Carteira não são alcançados pela coisa julgada dos paradigmas invocados, do que se extrai a impossibilidade de análise da matéria em sede de reclamação. 3. Agravo interno desprovido” (Rcl nº 20.861/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/6/16).



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADI 4.420. APOSENTADORIA CONCEDIDA COM PROVENTOS EQUIVALENTES A 11,05 SALÁRIOS MÍNIMOS. REGIME JURÍDICO PREVIDENCIÁRIO PREVISTO NA LEI 10.393/70. CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO EXTINTA PELA LEI 14.016/2010. FORMA DE REAJUSTE DA APOSENTADORIA. SALÁRIO MÍNIMO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DA ALÍQUOTA DE 5%. DIFERENÇAS. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PRECEDENTES. RESSALVA DO ENTENDIMENTO DA RELATORA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Ausente a identidade material entre o paradigma invocado e o ato judicial impugnado, não se cogita afronta à ADI 4.420. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação“ (Rcl nº 43.321/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 26/4/21).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Previdenciário. 3. Carteira de previdência dos advogados de São Paulo. 4. Consonância da decisão recorrida com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%, salvo eventual concessão do benefício da justiça gratuita” (ARE nº 1.203.164 /SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 9/10/19).



    No voto proferido no julgamento desse último precedente, o Ministro Gilmar Mendes assentou que o Plenário do STF, no julgamento das ADI nºs 4.429/SP e 4.291/SP, “não concedeu ao agravante o direito à imutabilidade de regime previdenciário”.



    Aplicando essa orientação em casos análogos, tem-se, também, essas decisões de Ministros da Corte: ARE nº 1.462.434/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/11/23; ARE nº 1.439.065/SP, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 22/9/23; ARE nº 1.309.116/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 19/3/21; ARE nº 1.292.835/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/11/20 e Rcl 42.874/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 11/2/21.



    Por fim, verifico que o acórdão recorrido também está em consonância com a jurisprudência do STF de que o salário mínimo não pode ser utilizado como base de cálculo de qualquer parcela remuneratória ou de qualquer outra vantagem de caráter remuneratório, salvo nos casos constitucionalmente previstos. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. REAJUSTE. MUDANÇA DE REGIME CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. SÚMULA VINCULANTE N. 4. LIMITES DA COISA JULGADA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.254.286/CE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 4/6/20).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. MUNICÍPIO DE NATAL/RN. SALÁRIO-BASE DE ENGENHEIROS E ARQUITETOS. ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE Nº 4 DO STF. CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, cristalizada no enunciado da Súmula Vinculante nº 04: 'Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador e base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial'. Nesse sentido, o acordo judicial firmado entre servidores e o Município do Natal, que vincula o salário-base da respectiva categoria ao salário mínimo, ainda que homologado pela Justiça do Trabalho, viola o Enunciado da Súmula Vinculante nº 4 desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 708.018/RN-AgR-terceiro, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 8/6/20).



    “PROCESSO LEGISLATIVO – INICIATIVA. Ao Chefe do Executivo estadual compete a iniciativa de projetos de lei versando estrutura administrativa, a teor dos artigos 61, § 1º, inciso II, alínea 'e', e 84, inciso VI, alínea 'a', da Constituição Federal, aplicáveis, por simetria, às unidades federativas. 



    BENEFÍCIO – PARÂMETRO – SALÁRIO MÍNIMO – VINCULAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. É constitucional referência ao salário mínimo contida em norma de regência de benefício assistencial como a fixar valor unitário na data da edição da lei, vedada vinculação futura como mecanismo de indexação” (ADI nº 4.726/AP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 30/11/20).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de julho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente